Tribunal: STJ
Processo: 0800248-47.2018.8.15.0441
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073365 - PB(2025/0378144-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: PHILLIPE PAULO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA - DF034065
DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS - DF031138
JOSE HARAN DE BRITO VEIGA PESSOA - PB013028
DANIEL JOSÉ DE BRITO VEIGA PESSOA - PB014960
EDUARDA DE SOUZA LIRA - PB034414
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CONDE
PROCURADORES
: GUSTAVO LIMA NETO - PB010977
MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR
HÉLIO ELOI DE GALIZA JUNIOR - PB012122
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GUARDA
CIVIL
MUNICIPAL.
GRATIFICAÇÃO
DE
PRODUTIVIDADE.
PAGAMENTO
RETROATIVO
E
INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO BASE. JULGAMENTO
.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
ULTRA
PETITA
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao
II, do CPC, na
art. 1.022,
medida em que o Sodalício de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Frise-se, mais, que o Tribunal não fica obrigado a examinar
todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a
matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional, tornando dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que,
para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas
pelas razões de julgar.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56888736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:28:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: cb4399ea-8187-43ea-a0a0-50e3ec33aa6c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56888736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:28:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: cb4399ea-8187-43ea-a0a0-50e3ec33aa6c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073365 - PB(2025/0378144-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: PHILLIPE PAULO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA - DF034065
DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS - DF031138
JOSE HARAN DE BRITO VEIGA PESSOA - PB013028
DANIEL JOSÉ DE BRITO VEIGA PESSOA - PB014960
EDUARDA DE SOUZA LIRA - PB034414
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CONDE
PROCURADORES
: GUSTAVO LIMA NETO - PB010977
MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR
HÉLIO ELOI DE GALIZA JUNIOR - PB012122
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GUARDA
CIVIL
MUNICIPAL.
GRATIFICAÇÃO
DE
PRODUTIVIDADE.
PAGAMENTO
RETROATIVO
E
INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO BASE. JULGAMENTO
.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
ULTRA
PETITA
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao
II, do CPC, na
art. 1.022,
medida em que o Sodalício de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Frise-se, mais, que o Tribunal não fica obrigado a examinar
todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a
matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional, tornando dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que,
para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas
pelas razões de julgar.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55990427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:10
Código de Controle do Documento: 0d303a55-75db-4922-a45b-8b5ca5b9c098

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra a decisão de fls.
Phillipe Paulo dos Santos Silva
que negou provimento ao agravo em recurso especial, ante a ausência de
489/495,
negativa de prestação jurisdicional.
Inconformada, a parte agravante reitera a ocorrência da referida omissão
jurisdicional, defendendo que (fl. 511):

O caso em tela não se trata de reanalisar motivações e questões fáticas, mas
sim da não apreciação que resta clarividente nos acórdãos e decisões
anteriores e que se ignoradas pela Justiça, poderá gerar precedentes utilizados
a fim de reverberar a insegurança jurídica até agora percebida pelo Agravante.
Nestes termos, tem-se que o debate trazido à baila não importa reexame de
matéria fático-probatória, sendo tão somente matéria de direito, de modo que
não incorre, portanto, com a regra ajustada no enunciado da Súmula 07, desta
Egrégia Corte.
Em análise aos autos, tem-se que em inúmeras oportunidades, o Agravante
demonstrou que os pedidos referentes ao pagamento da gratificação de risco de
vida e do quinquênio estavam demonstrados nas alíneas "h" e "i" dos pedidos
da petição inicial!
Novamente, o presente Recurso não pretende que o Superior Tribunal de
Justiça ateste isso ou revolva fato e prova, não. Mas sim, pretende-se com o
presente recurso demonstrar que, em sede de aclaratórios opostos contra o
acórdão de mérito do TJPB, a turma NÃO SANOU A OMISSÃO NEM
SEQUER INFORMOU O PORQUÊ DE SEQUER MENCIONAR OU
APRECIAR O CERNE DOS ACLARATÓRIOS.
A parte agravada apresentou impugnação (fls.
).
394/398
É o relatório.
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos no recurso, o decisório agravado não merece reparos.
Consoante mencionado, verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, II,
§ 1o, e 1.022, I, II e III, parágrafo único, I e II, do CPC, na medida em que o Tribunal de
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a
jurisprudência deste Sodalício, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (
,
AgInt no AREsp n. 1.678.312/PR
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
22/3/2021,
13/4/2021)
A tanto, verifica-se, pela fundamentação do acórdão recorrido (fls. 362/365
), integrada no âmbito de embargos declaratórios (fls.
), que a Corte
386/387
a quo
Documento eletrônico VDA55990427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:10
Código de Controle do Documento: 0d303a55-75db-4922-a45b-8b5ca5b9c098

motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese, conforme verifica-se do seguinte trecho do
aresto recorrido (fl. 358):

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da
congruência, segundo o qual a decisão judicial deverá ter estrita relação com
as pretensões do autor.
A sua inobservância gera decisões extra, ultra ou citra petita, nos termos do
artigo 492, do Código de Processo Civil:
[...]
Desse modo, considera-se sentença extra petita aquela que concede provimento
de mérito diverso do pretendido na inicial. Já a sentença ultra petita é na qual o
juiz concede mais do que foi pleiteado.
Nesse diapasão, a propósito, confiram-se as lições de Marcus Vinicius Rios
Gonçalves, in verbis:
[...]
Na hipótese dos autos, é possível vislumbrar que o autor requereu a
implantação e /ou pagamento de diversas verbas remuneratórias. No entanto,
como se extrai da exordial, não há qualquer menção ou pedido expresso
quanto às rubricas "gratificação de risco de vida" ou "abono/quinquênio".
Contudo, ao fazer a entrega da prestação jurisdicional, o magistrado julgou
procedente em parte os pedidos, determinando a condenação da parte ré ao
"[...] pagamento da gratificação de risco de vida, referente aos períodos de
janeiro a julho de 2014, agosto a dezembro de 2019, bem como incorporada ao
vencimento do mesmo enquanto a e seus artigos 50, I, 'c' e se encontrarem
em vigor
Lei 769/13 art. 51
". Condenou a edilidade, ainda, ao "[...] pagamento
dos valores devidos retroativamente, limitando-se há 05 anos antecedentes ao
ajuizamento da ação, descontadas eventuais verbas pagas a título de
a um percentual de 5% (cinco por cento) a partir de
abono/quinquênio,
fevereiro de 2013, passando ao percentual de 10% (dez por cento) em fevereiro
de 2018".
Desse modo, é possível aferir que houve julgamento ultra petita no tocante à
obrigação de pagar adicional de risco de vida e
eis que o
abono/quinquênio,
autor não os requereu na inicial.
Desse modo, ACOLHO, DE OFÍCIO, A PRELIMINAR, reconhecendo que a
decisão foi ultra petita, não se fazendo necessário anular o decisum, posto que
possível a redução aos limites do que foi pleiteado, extirpando-se da sentença
as seguintes determinações dispositivas:
[...]

Afastam-se, assim, as alegadas omissão ou negativa de prestação
jurisdicional tão somente pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão da parte.
Frise-se, mais, que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos
de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento
Documento eletrônico VDA55990427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:10
Código de Controle do Documento: 0d303a55-75db-4922-a45b-8b5ca5b9c098

suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, tornando dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.
A propósito, confiram-se:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. REFORMA
EX OFFICIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
CPC/1973.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. A DISCUSSÃO DO MÉRITO IMPÕE O
REVOLVIMENTO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. O
PERÍODO EM QUE O MILITAR TEMPORÁRIO ESTIVER ADIDO, PARA
FINS DE TRATAMENTO MÉDICO, NÃO É COMPUTADO PARA FINS DE
ESTABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
I - Trata-se de demanda ajuizada por ex-militar, objetivando provimento
jurisdicional que determine sua reforma ex officio, com soldo referente ao
por ele ocupado quando na ativa, bem como condenação da
posto/graduação
demandada ao pagamento de danos morais e estéticos.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, foi
interposta apelação pela parte autora e ré, sendo que o TRF da 5a Região, por
maioria, deu provimento ao apelo da ré, julgando prejudicado o apelo do
autor, ficando consignado, com base nas provas carreadas aos autos, que o
autor está definitivamente incapacitado para o serviço militar, fazendo jus aos
proventos correspondentes à graduação que ocupava.
III - Sustenta, em síntese, que o Tribunal a quo deixou de se manifestar acerca
da omissão descrita nos aclaratórios, defendendo ter direito à reforma ex
officio, seja pela incapacidade definitiva para o serviço militar, seja pelo
tempo transcorrido na condição de agregado, bem como pela estabilidade que
supostamente alcançou (ex vi arts. 50, IV, a e 106, II e III, da Lei n. 6.880/1980)
.
IV - Não assiste razão ao recorrente no tocante à alegada violação do art. 1.022
do CPC. Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam
de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a
controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis
à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1575315/PR,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
Rel.
10/6/2020; REsp 1.719.219/MG,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AgInt no
23/5/2018;
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
REsp n. 1.757.501/SC,
AgInt no
Rel. Min. Regina Helena Costa,
3/5/2019;
REsp n. 1.609.851/RR,
Primeira Turma, Dje 14/8/2018.
V - Com efeito, o Tribunal a quo, soberano na análise fática, considerou não
haver prova da conexão entre o acidente mencionado e a moléstia do autor.
VI - Dessarte, verifica que a presente irresignação vai de encontro às
convicções do julgador a quo, que tiveram como lastro o conjunto probatório
constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição e interpretar os
Documento eletrônico VDA55990427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:10
Código de Controle do Documento: 0d303a55-75db-4922-a45b-8b5ca5b9c098

dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses
mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do
recurso especial. Incide na hipótese o enunciado da
Neste
Súmula n. 7/STJ.
sentido: AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
AREsp 1334753/MS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/10/2019,
27/11/2019.
VII - Ademais, quanto à alegação de estabilidade sustentada pelo recorrente,
esta Corte tem firmado a compreensão de que a mera reintegração de militar
temporário na condição de adido, para tratamento médico, não configura
hipótese de estabilidade nos quadros das Forças Armadas. Ou seja, o período
em que o militar esteve licenciado, na condição de adido, não pode ser
computado para atingir a estabilidade decenal, não prosperando, portando, as
alegações aduzidas pelo interessado. A propósito:
Rel.
REsp 1786547/RS,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe 23/04/2019.
VIII - Recurso especial não provido.
(
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.752.136/RN
julgado em
DJe de 1o/
)
24/11/2020,
12/2020.

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MERO INCONFORMISMO.
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes
os vícios listados no
do CPC.
art. 1.022
2. Apesar de os embargantes asseverarem que há omissão quanto à tese de
afronta dos arts. 355, I, e 370 do
e quanto ao exame da
CPC/2015
imprescindibilidade da produção de prova técnica, verifica-se que o acórdão
embargado enfrentou expressamente tais alegações, ao registrar (fl. 903): "No
tocante à alegada afronta dos arts. 355, I, 370, não se pode conhecer da
irresignação. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou (fl. 789):
'De início, no que se refere à preliminar de cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide, o que culminaria em ocorrência de cerceamento
de defesa, deve ser afastada, vez que, ao contrário do que alegado, diante da
documentação contida nos autos, é de se reputar como totalmente dispensável a
produção de prova pericial, vez que no presente caso todos os elementos
necessários para se determinar a responsabilidade e a extensão dos
danos ambientais apurados se encontram nas peças encartadas nestes autos,
que têm o condão de bem demonstrar a situação na área objeto da ação'. O
do
consagra o princípio da persuasão racional, habilitando
art. 370
CPC/2015
o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos
autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição da
necessidade de produção de determinada prova impõe o reexame do conjunto
fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice
erigido pela Súmula 7/STJ".
3. Não há omissão no decisum embargado. As alegações dos embargantes
denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar
omissão, contradição ou obscuridade.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55990427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:10
Código de Controle do Documento: 0d303a55-75db-4922-a45b-8b5ca5b9c098

(
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
EDcl no REsp n. 1.798.895/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
22/4/2020,
5/5/2020.

Deve, portanto, ser mantida a decisão agravada, por seus próprios
fundamentos.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA55990427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:10
Código de Controle do Documento: 0d303a55-75db-4922-a45b-8b5ca5b9c098

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.073.365 / PB
Número Registro: 2025/0378144-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08002484720188150441 8002484720188150441
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PHILLIPE PAULO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA - DF034065
DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS - DF031138
JOSE HARAN DE BRITO VEIGA PESSOA - PB013028
DANIEL JOSÉ DE BRITO VEIGA PESSOA - PB014960
EDUARDA DE SOUZA LIRA - PB034414
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CONDE
PROCURADORES : GUSTAVO LIMA NETO - PB010977
MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR
HÉLIO ELOI DE GALIZA JUNIOR - PB012122
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO
o SALÁRIO
NATALINA/13
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PHILLIPE PAULO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA - DF034065
Documento eletrônico VDA56866384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:55
Código de Controle do Documento: f66e52e9-2190-43e2-9b3a-fcf47d493bc0

DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS - DF031138
JOSE HARAN DE BRITO VEIGA PESSOA - PB013028
DANIEL JOSÉ DE BRITO VEIGA PESSOA - PB014960
EDUARDA DE SOUZA LIRA - PB034414
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CONDE
PROCURADORES : GUSTAVO LIMA NETO - PB010977
MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR
HÉLIO ELOI DE GALIZA JUNIOR - PB012122
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:55
Código de Controle do Documento: f66e52e9-2190-43e2-9b3a-fcf47d493bc0